Tribunal: STF
Processo: HC 228262
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    2. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, “extraída da apreensão de diversas armas de fogo e de grande quantidade de entorpecentes”, sem mencionar que o paciente “integra organização criminosa armada”. Esses fatores, somados ao registro de que o acusado “possuía mandado de prisão temporária em seu desfavor, bem como ostentava condenação criminal anterior”, evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.